Tribunal: TJPA
Processo: 0004868-34.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004868-34.2018.8.14.0128

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA ANEQUINO

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0004868-34.2018.8.14.0128

COMARCA DE ORIGEM: TERRA SANTA/PA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE: ANDERSON DE SOUZA ANEQUINO

ADVOGADO: ADALBERTO JATI DA COSTA – OAB/PA Nº 15.599

RECORRIDA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA: PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 129,
§9º, DO CÓDIGO PENAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA -
RECONHECE-SE, EM CASOS COMO DOS AUTOS, A RELEVÂNCIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
NO TOCANTE AOS CRIMES DECORRENTES DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,
EM VISTA DA CIRCUNSTÂNCIA DE ESSAS CONDUTAS SEREM PRATICADAS, NA MAIORIA DAS VEZES, NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTE DO STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADAS NA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – ANDERSON DE SOUZA ANEQUINO, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que o condenou à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela imputação do artigo 129,
§9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica
. (ID
6630246 - Págs. 1 a 4).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“(...)
o réu no dia 14/07/2018, por volta das 20h30min, na casa da vítima, localizada nesta Comarca, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Francisca Pereira de Sousa e de seu sogro Manoel de Sousa. Acrescenta ainda que o denunciado ameaçou a vítima, por palavras, de causar mal injusto e grave.
(...)” Sic -
ID
6630246 - Pág. 1.

A materialidade do delito restou comprovada no ID 6630208 - Pág. 14.

Inconformado com a condenação, o acusado apelou alegando, em síntese, insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pedindo o provimento do apelo para a sua absolvição. (ID 6630248 - Págs. 1 a 4).

Contrarrazões no ID 6630248 - Págs. 9-12 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. Sem revisão – artigo 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conhece-se do recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON DE SOUZA ANEQUINO.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA.

No apelo a defesa alega insuficiência de provas e, de acordo com o que foi apurado nos autos, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Dos Fatos
:

“(...)
o réu no dia 14/07/2018, por volta das 20h30min, na casa da vítima, localizada nesta Comarca, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Francisca Pereira de Sousa e de seu sogro Manoel de Sousa. Acrescenta ainda que o denunciado ameaçou a vítima, por palavras, de causar mal injusto e grave.
(...)”.

Da Oitiva nos autos

Na Polícia:

BRUNO DA SILVA BARROS – Policial que atendeu a ocorrência, no clamor dos acontecimentos, declarou perante a autoridade policial – ID 6630203 - Pág. 3:

“(...) que por volta das 21:00 h de hoje (14/07/2018), quando estava de serviço, foi acionado para atender uma ocorrência de violência doméstica... que a guarnição seguiu para o endereço indicado na denúncia, e foi recebido pela Senhora FRANCISCA, a qual disse que havia sido agredida fisicamente pelo companheiro ANDERSON; que FRANCISCA disse que ANDERSON havia lhe agredido com tapas, e quando estava lhe batendo, seu pai MANOEL acordou e empurrou ANDERSON...”.

Em Juízo a vítima informou:

FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
–
Vítima – Informante -

ID
6630257

:

“...
que o fato foi no mês de julho... que a depoente e o acusado ainda estão juntos... que eles tinham ido a uma festa no interior... que quando retornaram o acusado dormiu e, por volta de 09 horas
(noite),
a informante teve que chamar o acusado porque naquela hora tinham que pagar uma parcela de um empréstimo... que ele, bebido, acordou “brabo” porque a depoente lhe chamou e, como ela disse que ia sozinha;
então o acusado se alterou, momento em que deu uma tapa no rosto da depoente
... que o pai da depoente ouviu e se meteu na briga e depois ocorreu toda essa situação...”.
Grifo.

A materialidade do delito restou comprovada no ID 6630208 - Pág. 14, da agressão sofrida pela ofendida.

A palavra da vítima é de especial relevância para casos que envolvem violência doméstica, especialmente corroborada pela prova material e evidências que não deixam dúvida da ocorrência do delito.

No mesmo sentido:

Omissis
. O STJ reconhece a relevância da
palavra
da
vítima
no tocante aos crimes decorrentes de
violência doméstica,
em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...). Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Não há como acolher uma tese de insuficiência de provas, se o conjunto probatório é robusto para indicar a responsabilidade penal do apelante.

A dosimetria da pena encerrou uma condenação no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime do
artigo 129,
§9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, não havendo qualquer mácula a autorizar um pronunciamento de ofício.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o Voto.

Belém, 09/05/2022